Tribunal: TJSP
Processo: 1002100-82.2019.8.26.0441
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos termos da Súmula no

Ementa:
Ação revisional - cédula de crédito bancário - taxas pré-fixadas - aplicação da Tabela "Price" - sistemática que afasta a capitalização - atualização do saldo devedor antes do pagamento - critério que propicia equilíbrio entre as partes - capitalização de juros permitida - aplicação da Súmula no 541 do STJ - inexistência de abusividade na cobrança de juros remuneratórios, nos termos da Súmula no 382 do STJ - comissão de permanência não prevista no contrato - tarifa de registro devida - existência de prova da efetiva prestação do serviço - ação julgada parcialmente procedente - sentença mantida - recurso improvido.